Tribunal: TJBA
Processo: 8014932-02.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014932-02.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LEINA PINTO ALMEIDA e outros (2)

Advogado(s)
:
GUSTAVO ALVARENGA DE MIRANDA

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARCUS BOREL SILVA MOREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL DAS PESSOAS FÍSICAS. ACOLHIMENTO. CRÉDITO CONCEDIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. NATUREZA DO CRÉDITO NÃO SE SUBMETE AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREVISÃO NO ART. 49, §3 DA LEI 11.101/2005. PRECEDENTES DO STJ. ESSENCIALIDADE DO BEM NÃO INTERFERE NA SUBMISSÃO DO CRÉDITO. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8014932-02.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravantes LEINA PINTO ALMEIDA e outros (2) e como agravado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
em relação

os agravantes Juarez Rosa Dias e Leina Pinto Almeida e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,